Tribunal: TJDFT
Processo: 0730807-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730807-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICACAO S/S - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO S/S - ME em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709379-34.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito da possível preclusão da matéria ventilada em sede de agravo, vez que fora decidida pelo Juízo de origem, conforme se verifica na decisão de ID 89184521 (autos de origem), a qual já transitou em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2022 16:03:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador